Tribunal: CARF
Processo: 11128.009612/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009612/2009-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.315 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Embargante
CONSELHEIRO - PRESIDENTE DE TURMA
Interessado
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declração devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para
correção de mero erro material, no caso em comento, contido apenas em
relação ao número do processo administrativo fiscal publicado, para que conste
em consonância com a ata de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, para correção do número do processo do acórdão de Recurso Voluntário,
sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de despacho elaborado pela DEVAT 08RF à e-fl. 170, comunicando que
o Acórdão no 3302-009.001 foi formalizado nas e.fls. 154 e ss. com o número do processo
equivocado (11128.007245/2009-94), quando deveria ser 11128.009612/2009-94.
Em pesquisa à ata do dia 25/08/2020, sessão em que foi julgado o recurso
voluntário, verifico que o acórdão 3302-009.001 foi proferido no processo 11128.009612/2009-
94. Trata-se, assim, de mero erro material na formalização do acórdão, que demanda correção
mediante prolação de novo acórdão, nos termos do artigo 67 do Decreto no 7.574/2.011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009612/2009-94
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009612/2009-94

No caso, como não houve oposição de embargos por nenhum dos legitimados
previstos no artigo 65 do Anexo II do RICARF, avoco a oposição de embargos inominados para
correção do referido erro, na condição de conselheiro da turma julgadora. Com base nas razões
acima expostas, encaminhe-se para novo sorteio no âmbito desta turma, por se tratar de
embargos de acórdão de repetitivos, conforme artigo 4o da Portaria CARF no 145/2018.
Retornam os autos ao CARF, sob a batuta desta relatora, para julgamento dos
presentes embargos.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Presidente de Turma, para
correção de mero erro material na formalização do acórdão, quanto ao número do processo. O
número correto do processo é 11128.009612/2009-94, constante ao acórdão o número
equivocado de 11128.007245/2009-94.
Isto posto, voto por acolher os presentes embargos, para correção do número do
processo no acórdão de Recurso Voluntário, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 189
DF CARF MF
Original